Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS RÉS. omissÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade. PREQUESTIONAMENTO.
1. Omissões, contradições e erro material inexistentes.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (CPC/2015 1.025).
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração das rés.